Tribunal: STF
Processo: ARE 1317701
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/16. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.